Tribunal: CARF
Processo: 11080.720372/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720372/2014-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.807 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Assunto
MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA
Recorrente
BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência, vencidos o Relator e o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, que
negavam provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor, o
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado em 21/01/2014, mediante o
qual é exigido da ora Recorrente crédito tributário relativo à multa isolada por compensações
consideradas não declaradas nos termos do § 12, inciso II, DO ARTIGO 74 da Lei no 9.430/96,
no valor total de R$ 747.762,62, correspondente a 75% do valor total dos débitos indevidamente
compensados, com enquadramento legal.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720372/2014-33
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.807 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720372/2014-33

Ou seja, a fiscalização entendeu que ocorreu FRAUDE na compensação e por esse
motivo a multa tem a qualificação do § 12, inciso II, do artigo 74 da Lei no 9.430/96 (diferente da
capitulação do § 17, inciso II, do mesmo artigo 74, analisada pelo STF).
Segundo consta do Termo de Constatação Fiscal de fls. 47/49, o presente
lançamento decorre das declarações de compensação nos. 31313.03784.230410.1.3.04-2986 e
33593.61945.030510.1.3.04-2031, tratadas no processo administrativo no 11080.720216/2014-
72, que foram consideradas não declaradas em razão de utilizarem crédito de terceiros, conforme
despacho decisório proferido naquele processo.
A ora Recorrente ingressou com a impugnação de fls. 59 a 68 em 08/12/2014,
alegando, preliminarmente, a nulidade dos atos praticados no processo administrativo fiscal no
11080.000515/2010-63, em razão de que o processo no 11080.720216/2014-72 é originado da
transferência de créditos do processo no 11080.000515/2010-63, conforme item 6 da Decisão
proferida no processo no 11080.720216/2014-72.
Afirma que o processo no 11080.000515/2010-63 sustenta as execuções fiscais nos
50153720920114047100, 50304833320114047100 e 50582140420114047100, e que portanto
não está mais à disposição da administração, senão por ato realizado nos autos da referida
execução fiscal.
Solicitou a então impugnante a retificação dos débitos informados no Per/Dcomp
e por consequência a redução da multa isolada em razão do expurgo do imposto recolhido sobre
o ganho de capital e sobre a receita financeira. Diz que “ A Parte Recorrente adquiriu os
créditos tributários da FNT através Escritura pública de cessão de créditos com deságio de 50%
(cinqüenta por cento). Assim, para cada PerDcomp apresentada, apurava-se a RECEITA
FINANCEIRA (atualização do valor nominal do crédito) e o GANHO DJ DRJ08 SP Fl. 97
Original PROCESSO 11080.720372/2014-33 ACÓRDÃO 108-005.681 DRJ08 3 DE CAPITAL
(diferença entre o valor atualizado e o montante que representa 50% do valor a ser
compensado), que passavam a integrar o base de cálculo do IRPJ e CSLL.”
Alegou a ora Recorrente que os débitos do processo administrativo no
11080.720216/2014-72 estão sendo debatidos, no processo judicial no 50627947720114047100,
que tramita na 23a VF da Justiça Federal de Porto Alegre, na qual a recorrente busca o direito de
revisão de todos os débitos declarados como não compensados pela Receita Federal. Pede a
suspensão do presente PAF até derradeira decisão do poder judiciário, pela evidente
litispendência entre o processo administrativo e a ação declaratória.
Aponta a ora Recorrente que os pedidos de restituição que buscam o
reconhecimento dos créditos, que sustentam todas os Per/Dcomps apresentados pela Recorrente,
foram formalizados nos meses de agosto e setembro de 2004, por meio dos processos nos
13807.006828/2004-70 e 13807.005634/2004- 57, sob as regras da Lei no 10522/2002 e da IN
SRF no 210/2002, e que tinham como fundamento os créditos do FNT, declarado
inconstitucional, recolhidos por meio de Darf e administrado pelo Ministério das Comunicações,
afirmando que o Delegado da Receita Federal negou seguimento ao pedido de restituição, em
desrespeito à previsão legal (IN 210/;02, IN 460/04 e IN 600/05), e que impetrou ação
declaratória de nulidade no 0007533/38.2011.40.6100 contra este ato, que tramita na 16a Vara
Federal da Circunscrição de São Paulo.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.807 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720372/2014-33

Sustentou a ora Recorrente que em caso de sucesso poderia reverter todos os
procedimentos de indeferimentos de compensações e pediu a suspensão do presente processo até
a derradeira decisão no processo no 0007533/38.2011.40.6100, afirmando que não existe
qualquer indício ou evidência de falsidade nas declarações apresentadas pela Recorrente,
defendendo a inaplicabilidade do inc. II do §12 do art. 74 da Lei no 9.430/96, o qual possui sua
redação dada pela Lei no 11.051/2004, promulgada em 29/12/2004, e portanto, após os pedidos
de restituição formulados pelo cedente do crédito, cujos processos 13807.006828/2004-70 e
13807.005634/2004-57, foram protocolados em agosto e setembro de 2004.
Sustentou ainda a Impugnante que seria inaplicável a atual redação do inc. I do
art. 44 da lei no 9.430/96, em razão de que, da mesma forma, na época do pedido de restituição, a
base legal ora apresentada como fundamento para aplicação da multa isolada, vigorava com
redação diversa da atual. Afirma que não se verifica nenhuma das hipóteses para aplicação da
multa, quais sejam, falta de pagamento ou recolhimento, recolhimento após o prazo de
vencimento sem o acréscimo da multa moratória e falta de declaração ou declaração inexata.
Requereu a realização de diligências e perícia contábil.
Às fls. 108 dos autos consta o termo de registro de mensagem de ato oficial na
caixa postal DTE emitido pela unidade de origem, declarando que o destinatário (ora
Recorrente) recebeu mensagem com acesso aos documentos relacionados abaixo (acordão da
Impugnação) por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE) perante a RFB, na data de 23/06/2022 11:46:58 e que a data da ciência, para fins de
prazos processuais, será a data em que o destinatário efetuar consulta à mensagem na sua
Caixa Postal ou, não o fazendo, o 15o (décimo quinto) dia após a data de entrega acima
informada.
Ato contínuo, às fls. 109, o unidade de origem emitiu TERMO DE CIÊNCIA
POR DECURSO DE PRAZO declarando que Foi dada ciência dos documentos relacionados
abaixo por decurso de prazo de 15 dias ao destinatário a contar da disponibilização dos
documentos através do Caixa Postal, Módulo e-CAC do Site da Receita Federal. Base legal da
ciência: alínea 'a', inciso III, § 2o, do artigo 23, do Decreto no 70.235/1972. Data da
disponibilização no Caixa Postal: 23/06/2022 11:46:58 Data da ciência por decurso de prazo:
08/07/2022 Acórdão de Impugnação Darf - Documento de Arrecadação de Receitas Federais -
11080720372201433 DATA DE EMISSÃO : 09/07/2022.
Ato contínuo, às fls. 110 consta TERMO DE PEREMPÇÃO lavrado em 05 de
setembro de 2022 pela unidade de origem certificando que Transcorrido o prazo regulamentar de
30 (trinta) dias (Decreto no 70.235/1972, art. 33) e não tendo o interessado apresentado recurso à
instância superior da decisão da autoridade de primeira instância, lavra-se este termo de
perempção na forma da legislação vigente. Esgotado o prazo da cobrança amigável, sem que
tenha sido cumprida a exigência fiscal, o processo será encaminhado à Procuradoria da Fazenda
Nacional para cobrança executiva (art. 21, § 3o do Decreto 70.235/1972), consequentemente, às
fls. 111 consta despacho de encaminhamento do processo para cobrança.
Às fls. 112 consta TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO declarando que
o Contribuinte acessou o teor dos documentos relacionados abaixo na data 19/09/2022 17:26h,
pela abertura dos arquivos digitais correspondentes, acesso esse realizado ou através do sistema
Processo Digital, disponível no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC),
acessando a opção Consulta Comunicados/Intimações ou a opção Consulta Processos, ou através
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.807 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720372/2014-33

do aplicativo e-Processo para dispositivos móveis acessando a aba de Documentos após realizar
a Consulta do Processo. Esses documentos já se encontravam disponibilizados desde 23/06/2022
na Caixa Postal do Domicílio Tributário Eletrônico.
Em 21 de setembro de 2022, a empresa Recorrente apresentou os mesmos
argumentos da impugnação e, todavia, acrescentou preliminarmente que a intimação seria nula,
visto que tomou ciência do recurso quando da emissão da sua CND e que a exigência foi
implantada em 19/0/2021, e portanto, data em que a Recorrente tomou ciência da decisão da sua
defesa administrativa em primeira instancia, proferida pela DRJ08. Alega que a intimação tácita
de 15 dias após a emissão do correio eletrônico via E-CAC foi realizada de forma unilateral pela
Receita Federal do Brasil, e portanto, não executou todos os meios regulares de intimação
possível, em especial a manutenção da forma que as intimações estavam sendo realizadas
A Recorrente alegou também a ocorrência da prescrição intercorrente porque a
intimação do contribuinte via AR registrado sob o código “JL762482355BR” teria corrido em 12
de novembro de 2014 e primeiro recurso (defesa) fora protocolado em 08 de dezembro de 2014 e
que referido recurso em primeira instância administrativa foi julgado em 12 de novembro de
2020, ou seja, 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses após a sua interposição.
Todavia, a intimação do contribuinte teria ocorrido somente em setembro de
2022, embora a receita federal considere para tal fim, o 15o dia após a disponibilização no
domicílio eletrônico, que se deu em 23 de junho de 2022.
Argumenta também a Recorrente que a multa isolada por declaração de não
compensação tem caráter punitivo e possui natureza não tributária, conforme entendimento do
TRF-4 em decisão em agravo de Instrumento o qual transcreveu no recurso.
Não fora apresentada contrarrazões pela PGFN.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
Como destacado no relatório, sustentou o contribuinte preliminarmente a nulidade
da intimação eletrônica em razão de que não teria autorizado a RFB a utilizar o Domicílio
Tributário Eletrônico – DTE para realização de intimações fiscais.
Assim, o recurso argumenta que a intimação da decisão da DRJ foi nula. Diz que
tomou ciência do da decisão do recurso diante da exigibilidade do crédito tributário que impediu
a emissão da sua CND. A exigência foi implantada em 19/0/2021 (sic) segundo o Recorrente, e
portanto, data em que teria tomado ciência da decisão da sua defesa administrativa em primeira
instancia, proferida pela DRJ08. A intimação tácita de 15 dias após a emissão do correio
eletrônico via E-CAC foi realizada de forma unilateral pela Receita Federal do Brasil, e portanto,
não executou todos os meios regulares de intimação possível, em especial a manutenção da
forma que as intimações estavam sendo realizadas, sendo o Recurso.
Argumentou que o presente PAF foi inaugurado em 2014, na forma física e as
intimações ocorriam por meio de AR, no mesmo endereço da sua sede, que permanece até
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.807 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720372/2014-33

hoje, bem como que o presente processo administrativo não contém o termo de ciência por
abertura de mensagem, informação que registra a leitura da intimação enviada via domicílio
eletrônico, em especial, pela inexistência da ciência de que o mesmo passou a tramitar
eletronicamente, do qual o contribuinte nunca foi intimado.
Primeiramente, deve ser mencionado que a Recorrente efetivamente aderiu ao
DTE espontaneamente, conforme extrato do sistema DTE anexado ‘autos às fls. 112 onde consta
a informação de que o contribuinte acessou o DTE APÓS o prazo de 15 dias de intimação tácita.
Logo, entendo que não se faz necessário consular o respectivo Termo de Opção
enviado pela Recorrente, conforme determina o § 2o do art. 4o da Portaria SRF no 259/2006.
Conforme é cediço, as formas de intimação válidas, previstas para os processos
administrativos fiscais, estão estabelecidas no art. 23 do Decreto 70.235/72, sendo que as Leis
11.196/05, e Lei 12.844/13 trouxeram alterações ao artigo 23 do Decreto 70.235/72 para incluir,
nas formas de intimação do contribuinte, a possibilidade de intimação eletrônica, por meio do
seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE).
No entanto, é certo que, nos termos do parágrafo 5o do artigo 23 do Decreto
70.235/772 e parágrafos 1o e 2o do artigo 4o da Portaria SRF 259/20063, a utilização do
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) depende de expressa autorização do contribuinte, que se
dá quando este envia Termo de Opção à RFB, por meio do e-CAC.
Ora, o DTE é uma opção realizada de forma espontânea, nos termos do art. 23 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal
(PAF), e não é vinculada à utilização de qualquer aplicativo ou serviço da RFB.
No entanto, conforme mencionado, a própria Recorrente acessou o DTE, todavia,
também intempestivamente.
Desde a referida opção, o contribuinte tem a consciência de que deve acessar a
Caixa Postal Eletrônica dentro do prazo de 15 (quinze) dias para tomar ciência das suas
comunicações oficiais, pois, de acordo com o inciso III do § 2o do art. 23 do Decreto no 70.235,
de 1972, já transcrito pelo próprio contribuinte em seu Recurso Voluntário, dentro desse prazo
de 15 dias considera-se feita a intimação.
Relativamente ao instituto da intimação eletrônica, assim dispõe o art. 23 do
Decreto no 70.235/72, que novamente transcrevemos (grifos nossos):
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
I pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
II por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.807 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720372/2014-33

envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
(...)
§ 2° Consideras-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844,de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Conforme acima relatado, a Recorrente recebeu mensagem com acesso aos acordão
da Impugnação por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE) perante a RFB, na data de 23/06/2022, data da ciência, para fins de prazos processuais, foi
o 15o (décimo quinto) dia após a data de entrega do documento, vez que o Recorrente não
efetuou a consulta à mensagem na sua Caixa Postal dentre de referido prazo de 15 dias.
Desta maneira, a Recorrente tomou ciência por meio de seu domicílio eletrônico
em 08 de julho de 2022, e interpôs Recurso Voluntário em 21 de setembro de 2022.
De fato, o Recurso Voluntário da Recorrente é intempestivo, eis que foi
protocolado após o prazo previsto na legislação de 30 dias.
Ademais, a partir do momento em que a contribuinte é incluída no Domicílio
Eletrônico, está só poderá receber intimações das decisões do processo, por meio eletrônico.
Sendo assim, para efeitos de prazo recursal, o artigo 23, parágrafo segundo e seus
incisos I e II, do Decreto 70.235/72, determina que a data da ciência, para fins de prazos
processuais, será a data em que o destinatário efetuar consulta à mensagem na sua Caixa Postal
ou, não o fazendo, o 15o (décimo quinto) dia após a data de entrega acima informada.
A Recorrente interpôs o Recurso Voluntário em 21/09/2022, muito tempo depois
de ter expirado o prazo recursal de 30 dias, que se iniciou em 08/07/2022, restando assim,
intempestivo.
No caso, mesmo incluindo o prazo os 15 dias da intimação tácita, o recurso foi
protocolizado intempestivamente.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso somente em relação a preliminar
de sua tempestividade, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.807 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720372/2014-33

Ricardo Piza Di Giovanni
Voto vencedor
Discordando do bem fundamentado voto do Ilustre Relator, passo a redigir o
seguinte voto.
A questão a ser apreciada é a intempestividade do recurso voluntário apresentado
pela empresa autuada contra o Acórdão de impugnação de fls. 96/101.
A recorrente alega que foi intimada em seu Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), previsto no art 23, Inciso III, do Decreto no 70.235/72, o Decreto do Processo
Administrativo Fiscal, o PAF:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
De acordo com os autos do processo, a recorrente recebeu mensagem com acesso
ao acordão de impugnação por meio de sua Caixa Postal, considerada pela administração
tributária como sendo seu DTE perante a RFB, na data de 23/06/2022.
A data da ciência foi considerada o 15o (décimo quinto) dia após a data de entrega
do documento já que a Recorrente não efetuou a consulta à mensagem na sua Caixa Postal
dentro do referido prazo.
A data da entrega do recurso voluntário ocorreu em 21 de setembro de 2022,
prazo superior, portanto, ao previsto no art 33 do PAF.
Ocorre que a recorrente alega que durante todo o trâmite do processo
administrativo recebia, até então, as intimações por via postal. O Ilustre Relator entende que
houve adesão espontânea ao DTE, uma vez que a recorrente acessou o DTE, após o prazo de 15
dias de intimação tácita.
Em que pese os bem fundamentados argumentos do Ilustre Relator, entendo de
maneira diversa.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.807 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720372/2014-33

O art 127 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário
Nacional (CTN), define que a autoridade tributária somente pode definir o domicílio tributário
do contribuinte quando este não fizer sua opção:
Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário,
na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou
desconhecida, o centro habitual de sua atividade;
II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da
sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada
estabelecimento;
III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no
território da entidade tributante.
Portanto na ausência de eleição pelo sujeito passivo de seu domicílio tributário, a
administração tributária somente poderia considerar como tal nas formas dos incisos I a III, do
art 127.
Em consonância com o CTN a RFB, então Secretária da Receita Federal, publicou
a Portaria SRF 259/2006 que, em seu art 4o, regulamentou a ciência eletrônica, bem como a
opção do contribuinte pelo DTE:
Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pela
RFB mediante: (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II - registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e disponibilizada no
e-CAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito passivo à
RFB de Termo de Opção, por meio do e-CAC, sendo-lhe informadas as normas e
condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico. (Redação dada
pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
§ 3o A intimação mediante registro em meio magnético ou equivalente será efetuada nos
casos de aplicação de penalidade pela entrega de declaração após o prazo estabelecido
na legislação.
§ 4o Após concluída a transmissão da declaração do sujeito passivo à RFB, o aplicativo
por ele utilizado para gerar a declaração exibirá o recibo de entrega e a intimação a que
se refere o § 3o, bem como possibilitará sua impressão. (Redação dada pelo(a) Portaria
RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
Observa-se que a referida Portaria, no § 1°, há a exigência da autorização expressa
do contribuinte para a criação da Caixa Postal atribuída a ele pela administração tributária.
Portanto, não há a possibilidade de sua aceitação tácita.
De fato não constam dos autos, sua eleição pelo DTE, tampouco a recorrente foi
intimada anteriormente por esta forma de intimação.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.807 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720372/2014-33

No entanto, o fato de não ter ocorrido a intimação por meio eletrônico em outro
momento processual, não comprova que esta opção não foi autorizada pela recorrente.
Desta forma, entendo que o presente processo deve retornar à unidade de origem
para que informe se houve, por parte da recorrente, a opção expressa, nos termos do art 127 do
CTN e do art 4° da Portaria SRF 259/2006, vigente a época dos fatos, ao Domicílio Tributário
Eletrônico.
Sendo assim, voto por converter o presente julgamento em diligência para que a
unidade de origem informe:
1)
Se a recorrente optou pelo DTE, na forma do art 4° da Portaria SRF
259/2006, vigente a época dos fatos.
2)
Em caso positivo, a data de sua opção.
Após o processo deverá retornar a esta Turma para prosseguimento do
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Redator designado

Fl. 140
DF CARF MF
Original